Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. USO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, e a isenção ou redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; e (iii) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito de tráfico é comprovada por laudos periciais e auto de prisão em flagrante, que atestam a apreensão de crack com o réu e com o usuário, em quantidade e circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal.
4. A autoria está demonstrada por meio de depoimentos coesos e convergentes de policiais civis que monitoravam o local, bem como por vídeos que registraram a entrega de droga mediante pagamento, circunstância que caracteriza a mercancia ilícita.
5. A condição de usuário, por si só, não descaracteriza o tráfico, sendo comum que usuários também comercializem entorpecentes para financiar o próprio vício.
6. A multa foi corretamente fixada no valor mínimo legal e não pode ser afastada diante da alegação de hipossuficiência econômica do réu, pois integra o preceito secundário do tipo penal e é de aplicação obrigatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 155 e 202; CP, arts. 33, § 2o e § 3o, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III.